Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-59.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-59.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), R. W. DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 08.679.238/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DL 911/69 – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL –
DISTINGUISHING
PERTINENTE – CASO DO ANO DE 2013 – ENTENDIMENTO FIRMADO E SEDIMENTADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JULGADO EM 2013 – QUASE DEZ ANOS DESDE ENTÃO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2°, § 2° do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito, tendo decidido o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Distinção (
distinguishing
)

realizada pelo juízo
a quo
quanto à aplicabilidade do julgado qualificado do STJ. Conquanto, de fato, não se aplique mais a teoria do adimplemento substancial nos contratos de mútuo em alienação fiduciária regidos pelo DL 911/69, por força do julgado qualificado do STJ (2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017), foi realizada pertinente e adequada distinção de aplicabilidade da referida tese do caso em análise. Neste contexto, tem-se como correta a distinção, mormente levando-se em conta a circunstância de a situação fática ser do ano de 2013 e especialmente em razão do acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento número 6718/2013 (Ids. Num. 161506661 - Pág. 54/64), o qual, somado ao longo decurso de tempo desde então (quase dez anos), fez consolidar na vertente demanda o entendimento agora inaplicável, o que deve ser mantido em prestígio à segurança jurídica e contemplação à legítima expectativa gerada na parte beneficiária do entendimento, como corolário da boa-fé processual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000088-59.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: R. W. DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” processo número 88-59.2013.811.0015 – CÓD. 179324, ajuizada pela parte apelante
em desfavor de
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
, que julgou
“
IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, para o fim de: a) DETERMINAR a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para o fim de ordenar que a requerente proceda com a restituição ao requerido do veículo descrito na inicial, providência já cumprida, consoante noticiado nos autos nº 3541-91.2015.811.0015, à fl. 6. b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”
(SIC).

No apelo Id. Num. 161506663 - Pág. 65/84,
a parte apelante Banco Bradesco, aduz em suas razões, em síntese: 1) que a mora está caracterizada, havendo necessidade de prosseguimento da busca e apreensão; 2) que se fazem presentes os requisitos para a busca e apreensão; e 3) que não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial no caso vertente, consoante entendimentos pacificados pelo STJ no RESP 1.622.555 / MG, no RESP 1.418.593 / MS.

A par desses argumentos, pede seja deferido o efeito suspensivo ao apelo interposto, pugnando, no mérito,
“
pela anulação da r. sentença, posto que a mora encontra-se caracterizada pelo não pagamento do valor na forma pactuada, quando não, seja invertida a condenação em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade”
.

Tempestividade do apelo certificada no Id. Num. 161506663 - Pág. 87.

Intimada para contrarrazões, a parte apelada deixou decorrer o prazo para tal finalidade, conforme certificado no Id. Num. 161506671 - Pág. 1.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 162171695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, com o presente apelo o
BANCO BRADESCO S/A
visa reformar a
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou
“
IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, para o fim de: a) DETERMINAR a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para o fim de ordenar que a requerente proceda com a restituição ao requerido do veículo descrito na inicial, providência já cumprida, consoante noticiado nos autos nº 3541-91.2015.811.0015, à fl. 6. b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”
(SIC).

Para tanto, o apelante
aduz em suas razões, em síntese: 1) que a mora está caracterizada, havendo necessidade de prosseguimento da busca e apreensão; 2) que se fazem presentes os requisitos para a busca e apreensão; e 3) que não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial no caso vertente, consoante entendimentos pacificados pelo STJ no RESP 1.622.555 / MG, no RESP 1.418.593 / MS. Pede seja deferido efeito suspensivo ao apelo interposto, pugnando, no mérito,
“
pela anulação da r. sentença, posto que a mora encontra-se caracterizada pelo não pagamento do valor na forma pactuada, quando não, seja invertida a condenação em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade”
.

Pois bem.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida constante nos Ids. Num. 161506663 - Pág. 61/62:

“Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, ambos já qualificados nos autos, sob o pretexto de que as partes celebraram contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de veículo, mas o requerido tornou-se inadimplente, estando o débito em aberto no montante de R$ 34.532,96 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). Narrou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente.

Foi deferida a tutela de urgência e cumprida a liminar postulada pela autora, procedendo-se à busca e apreensão (fl. 73).

O requerido peticionou aos autos (fls. 76/77) informando que realizou a quitação integral do contrato, nos autos em apenso de ação de consignação em pagamento nº 6201-34.2010.811.0015, requerendo a restituição do veículo.

Decisão de fl. 78 determinou a restituição do veículo ao requerido. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, o qual foi improvido, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial do contrato (fls. 111/117).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas.

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Como forma de concretizar a aplicação dos princípios da equidade e da boa-fé objetiva [art. 113 e art. 422, ambos do Código Civil], da função social do contrato [art. 421 do Código Civil], da vedação/proibição ao abuso de direito e do enriquecimento sem causa e da priorização da conservação dos contratos — que preconiza que a extinção do negócio jurídico deve se concretizar em hipóteses excepcionais, quando o cumprimento da prestação despontar como providência impraticável [art. 395, parágrafo único, e art. 479, ambos do Código Civil] —, depreende-se que o adimplemento considerável/vultoso do valor do contrato, que produz mora de irrelevante importância (considerando-se a repercussão do não-cumprimento no equilíbrio sinalagmático do negócio jurídico), detém a capacidade de impedir a resolução do contrato, para efeito de priorizar a conservação do negócio jurídico e promover a recuperação e exercício do direito potestativo de crédito de maneira menos gravosa ao devedor, e, por via de arrastamento, caracteriza-se como obstáculo para a retomada do bem, objeto do contrato, por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Interpretação do conteúdo do enunciado n.º 361 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal.

Isso significa dizer, portanto, que a resolução do contrato e a viabilidade da ação de busca e apreensão, fruto do inadimplemento da obrigação, somente tem lugar quando a mora do contrato acarretar ao credor dano/prejuízo considerável, que detenha a capacidade de repercutir, de modo significativo, no equilíbrio econômico e sinalagmático do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual ‘[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos’. 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: ‘31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido’. O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp n.º 1.051.270/RS, 4.ª Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 04/08/2011) — com destaques não inseridos no texto original.

Aliás,
neste particular, não desconhece esse juízo, que o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado a partir do ano de 2017, é no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 [STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599]. Todavia, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio da segurança jurídica e levando-se por linha de estima que, no presente caso, a situação fática é do ano de 2013, e já foi objeto de acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do agravo de instrumento julgado às fls. 111/117, faz-se necessária a análise e aplicação ao caso “sub judice”.

Com efeito, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do peticionado às fls. 76/77 e dos autos nº 6201-34.2010.811.0015, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento, que visava a proceder à aquisição de veículo automotor, ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.154,61 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que o requerido, se enfocar o quadro sob o ponto de vista do quantitativo total da dívida,
realizou o depósito judicial de todas as parcelas do financiamento, as quais finalizaram em 12/12/2011, no valor originalmente contratado
.

Portanto,
diante deste cenário, levando-se por linha de estima que a liquidação da obrigação jurídica se concretizou de maneira substancial e vultosa e que a mora do contrato não deriva de quantia irrisória ou pouco relevante pendente de pagamento, conclui-se, por inferência racional, que subsiste espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial
.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, para o fim de:

a) DETERMINAR a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para o fim de ordenar que a requerente proceda com a restituição ao requerido do veículo descrito na inicial, providência já cumprida, consoante noticiado nos autos nº 3541-91.2015.811.0015, à fl. 6.

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 24 de agosto de 2021.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.” (destaquei)

Como se vê, a sentença que concluiu pela improcedência da pretensão de busca e apreensão encontra-se exaustivamente fundamentada.

Neste contexto, não obstante os argumentos da parte apelante, não se desconhece o entendimento segundo o qual uma vez comprovada constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2°, § 2° do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito, tendo decidido o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Contudo, no presente caso, há relevante e regular distinção (
distinguishing
)

realizada pelo juízo
a quo
quanto à aplicabilidade do julgado qualificado do STJ de observância obrigatória.

A propósito, repiso os argumentos deduzidos pelo magistrado de primeira instância:

“(...)
neste particular, não desconhece esse juízo, que o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado a partir do ano de 2017, é no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 [STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599]. Todavia, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio da segurança jurídica e levando-se por linha de estima que, no presente caso, a situação fática é do ano de 2013, e já foi objeto de acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do agravo de instrumento julgado às fls. 111/117, faz-se necessária a análise e aplicação ao caso “sub judice”.

Com efeito, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do peticionado às fls. 76/77 e dos autos nº 6201-34.2010.811.0015, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento, que visava a proceder à aquisição de veículo automotor, ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.154,61 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que o requerido, se enfocar o quadro sob o ponto de vista do quantitativo total da dívida, realizou o depósito judicial de todas as parcelas do financiamento, as quais finalizaram em 12/12/2011, no valor originalmente contratado.

Portanto,
diante deste cenário, levando-se por linha de estima que a liquidação da obrigação jurídica se concretizou de maneira substancial e vultosa e que a mora do contrato não deriva de quantia irrisória ou pouco relevante pendente de pagamento, conclui-se, por inferência racional, que subsiste espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial
.

(...)”

Portanto, conquanto, de fato, não se aplique mais a teoria do adimplemento substancial nos contratos de mútuo em alienação fiduciária regidos pelo DL 911/69, por força do julgado qualificado do STJ (2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017), foi realizada pertinente e adequada distinção de aplicabilidade da referida tese firmada do caso em análise.

Neste contexto, infiro correta a distinção, mormente levando-se em conta a circunstância de a situação fática ser do ano de 2013 e especialmente em razão do acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento número 6718/2013 (Ids. Num. 161506661 - Pág. 54/64), o qual, somado ao longo decurso de tempo desde então (quase dez anos), fez consolidar no caso em análise o entendimento agora inaplicável, o que deve ser mantido em prestígio à segurança jurídica e contemplação à legítima expectativa gerada na parte beneficiária do entendimento, como corolário da boa-fé processual.

A propósito, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
A busca e apreensão, pretendida pelo agravado, mostra-se desarrazoada quando o financiamento resta quitado em quase sua totalidade, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da função social e da conservação dos contratos. No caso específico, restava apenas uma prestação a ser quitada.”
(TJ-MG - AC: 10089100016941001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE 55 DAS 60 PARCELAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMTNO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.- O cerne recursal está na aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que apelada deixou de pagar 5 das 60 sessenta parcelas contratadas. 2.- No tocante a aplicação da teoria do adimplemento substancial, tem-se que "Nos casos em que o negócio tiver sido quase todo cumprido, ou seja, que tenha ocorrido um inadimplemento mínimo, não caberá a sua extinção". Nessa esteira, a IV Jornada de Direito Civil: "Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, banalizando a aplicação do art. 475 (Enunciado n. 361)" 3.- No caso em análise, a alegação da aplicação da teoria do adimplemento substancial merece prosperar. Tendo em vista que foram pagas 55 de 60 parcelas, restando em aberto 5 prestações. Precedentes Jurisprudenciais e do STJ. 4- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-CE - APL: 00370420320158060071 CE 0037042-03.2015.8.06.0071, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017)

Assim, estando escorreita a distinção realizada, bem como considerando que está consubstanciado concretamente o adimplemento substancial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora/apelante de 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023